Tribunal: TCU
Processo: 021.058/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível ato de gestão antieconômico e ilegal em razão da revogação de concorrência para aquisição de aeronave Boeing 767-300ER e serviços correlatos, e posterior realização de licitação de locação da mesma aeronave por 36 meses e de seu suporte logístico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, pedido de medida cautelar, por meio da qual o Consórcio Cloud Aria noticia possível ato de gestão antieconômico e ilegal em razão da revogação da Concorrência Internacional 17/GAL/2018, promovida pelo Grupamento de Apoio Logístico (GAL) do Comando da Aeronáutica para aquisição de aeronave Boeing 767-300ER e serviços correlatos, e posterior realização de licitação de locação da mesma aeronave por 36 meses e de seu suporte logístico, pela Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW), por intermédio do Invitation for Bid 191948/CABW/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, bem como da constante do TC Processo Processo 021.750/2019-0 (apenso), satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e com o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a medida cautelar concedida pelo Relator e referendada pelo Acórdão 1806/2019-TCU-Plenário ; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Carlos Augusto Amaral Oliveira (CPF XXX.206.488-XX), Antonio Carlos Moretti Bermudez (CPF XXX.284.838-XX), Samuel de Souza Ciqueira (CPF XXX.782.206-XX), Sandro Lúcio Santana do Nascimento (CPF XXX.839.497-XX), José Madureira Junior (CPF XXX.993.346-XX) e Ricardo Augusto Fonseca Neubert (CPF XXX.995.828-XX); 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Paulo João Cury (CPF XXX.394.868-XX), abstendo-se, excepcionalmente, de apená-lo; 9.5. declarar a inidoneidade da sociedade empresária Aria Engenharia e Manutenção de Aeronaves Ltda. (CNPJ 28.276.046/0001-57) para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c art. 271 do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no exame desta representação, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.6.1. a realização da licitação Invitation for Bid 191948/CABW/2019, via Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, cujo objeto seria executado no Brasil, sem que restasse efetivamente demonstrada a necessidade e a vantajosidade de realização da licitação no exterior, não se conforma com o disposto nos arts. 23, § 3o, e 42 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 123 da mesma lei e com o Parecer Jurídico 00016/2019/COJAER/CGU/AGU; 9.6.2. a ausência de estudo de viabilidade efetivo que demonstre a existência de prejuízo para o conjunto ou perda de economia de escala quanto ao parcelamento do objeto no edital da licitação Invitation for Bid 191948/CABW/2019 infringe a Súmula TCU 247 e a Lei 8.666/1993, art. 23, § 1o: 9.6.3. a ausência no projeto básico da licitação Invitation for Bid 191948/CABW/2019 da obrigatoriedade de a empresa contratada fornecer a descrição quantitativa e qualitativa dos materiais e da mão-de-obra efetivamente utilizados na manutenção da aeronave, acompanhada de seus valores e dos documentos comprobatórios, como notas fiscais dos materiais adquiridos e instalados na aeronave, infringe a Lei 4.320/1964, art. 63, § 2o, inc. III, a Lei 8.666/1993, art. 55, inc. III, e a Lei 14.133/2021, art. 92, inc. V; 9.6.4. as Concorrências Internacionais 4/GAL/2018, 7/GAL/2018, 9/GAL/2018 e 17/GAL/2018 foram realizadas sem previsão orçamentária suficiente para pagamento da aquisição de aeronave Boeing 767-300ER, infringindo a Lei 8.666, arts. 14 e 38, caput; 9.6.5. a declaração de existência de recursos orçamentários referentes às Concorrências Internacionais 4/GAL/2018, 7/GAL/2018, 9/GAL/2018 e 17/GAL/2018 foi realizada sem indicar o crédito adequado para a citada aquisição do bem, infringindo à Lei Complementar 101/2000, art. 15, art. 16, caput, incisos I e II, § 1o, incisos I e II, e § 4o, inciso I; 9.6.6. o orçamento constante do Projeto Básico 02/DIRMAB/2019 referente à licitação Invitation for Bid 191948/CABW/2019 não atendeu integralmente ao disposto na Lei no 8.666/1993, art. 6o, inciso IX, alínea "f"; 9.7. declarar o não conhecimento da Sra. Renata Buffara Bueno Canto (OAB/PR 46.977) como procuradora da empresa Jet Midwest Inc. e anular a autorização concedida, por intermédio do Despacho do Relator, constante da peça 170, para inclusão da referida empresa como parte interessada nos presentes autos, com fundamento no Regimento Interno TCU, art. 145, § 1o c/c a Lei 10.406/2002, Código Civil, art. 224; 9.8. retirar o sigilo das peças 245-247, 250, 321-323, 339-340, 345, 350 e 355-357 nos termos da Resolução-TCU 249/2012, art. 4o, § 1o; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Defesa, aos representantes, ao Procurador Geral da Justiça Militar, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Regional de Contabilidade no Estado do Rio de Janeiro.